Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-35.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000030-35.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERMANO ZUCONELLI NETTO - CPF: 061.788.701-24 (RECORRIDO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. - CNPJ: 02.866.163/0001-87 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000030-35.2021.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA.

Recorrido(s):

GERMANO ZUCONELLI NETTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO JUNTADO NA PEÇA VESTIBULAR – INICIAL COM RAZÕES DISSOCIADAS AO LASTRO PROBATÓRIO – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Insurge-se o Recorrido quanto à negativação tida por indevida, apresentando como fundamento, em sua peça vestibular, unicamente a inexistência de relação jurídica.

Contudo, o próprio autor, em sua exordial, junta o contrato que deu ensejo ao débito alvo de apontamento, o que demonstra estar a mesma dissociada do lastro probatório por ele mesmo apresentado.

Quanto ao débito, este se mostra devido, na medida em que, com o trancamento do curso, resta por perdida a bolsa de estudos, conforme disposição contratual.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade das cobranças, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

a) Declarar inexistente o contrato que dá lastro as cobranças indevidas, bem como declarar inexigíveis as cobranças deste advindas;

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida – (cf. súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que a justifiquem. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

A Recorrida em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da leitura da inicial, tem-se que o Recorrido se insurge em relação ao débito alvo de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, apresentando como único fundamento a inexistência de qualquer vínculo jurídico com a Recorrente.

Ocorre que, dos documentos que acompanham a própria exordial, é possível observar que o autor juntou o próprio contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre os litigantes, inerente ao curso de graduação de Engenharia Mecânica (ID 93831064).

De igual forma, juntou o autor ainda extrato financeiro junto à instituição de ensino (ID 93831065), em que acusa o débito negativado com a situação em “aberto”.

Por fim, juntou o autor
print
de conversa com suposta funcionária da Recorrente via aplicativo de celular, em que o mesmo admite ter cursado referido curso, porém, afirma que procedeu com o seu trancamento, o que, diferente de suas razões iniciais, justificaria sua insurgência sobre o apontamento.

Logo, verifico que a peça vestibular encontra-se com razões dissociadas do próprio lastro probatório juntado pelo autor, em que admite a existência da negada relação jurídica, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Quanto ao débito propriamente dito, além de não ter sido apresentado qualquer outro fundamento por parte do autor em sua peça vestibular, tenho que o mesmo é devido, na medida em que este, conforme extrato financeiro, recebeu bolsa de 100% inerente às mensalidades de junho e agosto de 2017, sendo que com o trancamento do curso, a mesma é perdida pelo discente, conforme estabelece a cláusula 6.4 do contrato então firmado entre as partes.

Logo, a negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência da consumidora.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021